Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704700-84.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO CARLOS BRITO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado (ID. 69344213) interposto por FERNANDO CARLOS BRITO DA SILVA em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, processo no 0704700-84.2025.8.07.0016, reconheceu a litispendência em relação ao processo no 0786200-12.2024.8.07.0016 e a coisa julgada, em relação aos processos no 0735926-44.2024.8.07.0016 e 0793659-65.2024.8.07.0016, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento de multa no valor de 1 (um) salário mínimo em razão da litigância de má fé. Em suas razões recursais (ID 69344213), o recorrente alega que a decisão judicial que extinguiu o processo sem exame do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsidera a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Defende que a decisão do magistrado ao considerar a petição inicial inepta desconsidera a lógica interna da narrativa apresentada e que o autor, ao alegar a ausência de notificação de penalidade, aponta para uma falha procedimental que, por si só, é suficiente para comprometer a validade do auto de infração. Conclui que a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois os fatos narrados pelo autor são claros e apresentam uma relação lógica com o pedido de desconstituição do auto de infração. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Inominado, reformando-se a sentença recorrida para que sejam anuladas as infrações aplicadas ao Recorrente, em razão da ausência de dupla notificação e do descumprimento do prazo de 180 dias para a notificação de penalidade e b) a exclusão dos pontos de infração do prontuário do Recorrente, restabelecendo sua CNH sem as deliberações indevidas. Contrarrazões no ID 69344217. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade. O recorrente fundamenta seu recurso na impossibilidade de que a sentença recorrida encerre o processo sem resolução do mérito em razão da inépcia da petição inicial. Argumenta que que a petição inicial não pode ser considerada inepta, pois os fatos narrados pelo autor são claros e apresentam uma relação lógica com o pedido de desconstituição do auto de infração. Ocorre que a sentença recorrida reconheceu a litispendência em relação ao processo no 0786200-12.2024.8.07.0016 e a coisa julgada, em relação aos processos no 0735926-44.2024.8.07.0016 e 0793659-65.2024.8.07.0016, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. Assim, resta claro que o recorrente apresentou razões totalmente dissociadas do presente caso, evidenciando ofensa ao princípio da dialeticidade, pois das razões recursais não podem ser extraídos os argumentos por que se pretende a revisão da sentença. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, portanto, o recurso não apresentou simetria com a sentença recorrida, deixando de atender os pressupostos de admissibilidade da dialeticidade, porquanto não combateu especificamente a decisão naquilo que ela o coloque em posição de desvantagem processual, demonstrando o seu desacerto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do enunciado no 122 do FONAJE. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito